Tribunal: TJSP
Processo: 2131554-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Novo pedido de bloqueio "on line" após quase um lustro. Admissibilidade. Única possibilidade de a credora conseguir haver o crédito que só pode ser pelo concurso do Poder Judiciário. Desnecessidade de comprovação de realização de frustradas diligências no sentido de localização de bens do devedor ou mesmo da necessidade de apresentar provas ou indícios de

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Novo pedido de bloqueio "on line" após quase um lustro. Admissibilidade. Única possibilidade de a credora conseguir haver o crédito que só pode ser pelo concurso do Poder Judiciário. Desnecessidade de comprovação de realização de frustradas diligências no sentido de localização de bens do devedor ou mesmo da necessidade de apresentar provas ou indícios de modificação da situação econômica dos executados. Indeferimento em primeiro grau. Descabimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.